Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705771-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível de do Paranoá que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido de justiça gratuita em prol da agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Nos termos do artigo 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. No presente caso esclareço que, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, pessoa jurídica de direito privado, é admissível o pleito gracioso, desde que demonstradas determinadas circunstâncias que não se confundem com os critérios legais referentes à pessoa natural. Trata-se, pois, de medida excepcional. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido. No caso, o exequente não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, anexando aos autos apenas uma declaração de incapacidade financeira (ID 147275093). Emende-se a inicial para proceder o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id. 147681509). Insatisfeita, a recorrente alega que a referida decisão indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada sem observar os ditames do art. 99, §2o do CPC, ou seja, sem oportunizar à agravante a comprovação da necessidade da gratuidade. Assevera que o indeferimento de plano do pleito formulado, sem abertura de vista para demonstração do alegado, ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, ocasionando nulidade da decisão atacada. Diz que não dispõe de recursos econômicos suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais, haja vista o alto valor da ação em questão, bem como por não possuir caixa com previsão para fazer frente a esse tipo de custo, posto que os valores auferidos com suas atividades são destinados à manutenção e desenvolvimento das atividades empresariais. Salienta que, com base nas Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), a situação financeira da agravante não fora positiva em 2021, posto que suas despesas foram expressamente maiores do que a entrada de renda na empresa, o que evidencia a impossibilidade de arcar com as despesas judiciais. Destaca que, com base no extrato bancário dos últimos 03 (três) meses (outubro, novembro e dezembro/2022), os rendimentos da empresa agravante foram deveras negativos, sempre findando o mês com saldo zerado. Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (Art. 1.019, I, CPC), com o sobrestamento dos autos de origem e da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. Não recolhimento de preparo, por ser o recorrente postulante dos benefícios da justiça gratuita beneficiário da justiça gratuita . É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado. É cediço que a pessoa jurídica pode ter deferido os benefícios da justiça gratuita, em compasso com a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça-STJ. Contudo, ao contrário da pessoa natural, em que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (artigo 99, §3o, CPC), a benesse para a pessoa jurídica exige a demonstração efetiva da insuficiência de recursos, ainda que temporariamente. Assim, é pacífico neste TJDFT que “só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. (...) Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira” (Acórdão 1660773, 07304521420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, é certo que, diante do pedido de justiça gratuita, é obrigação do Magistrado abrir oportunidade para que a parte demonstre a situação financeira desfavorável, em observância ao artigo 99, §2o, do CPC. Volvendo-se ao caso em análise, é certo que o Juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita sem antes oportunizar ao autor a demonstração da hipossuficiência econômica, consoante se depreende da leitura da decisão de id. 147681509. Por conseguinte, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, ainda que não avaliado na instância originária. Primeiramente, é importante destacar que a pessoa jurídica em questão possui fins lucrativos, o que torna necessária uma análise do pedido com base no lucro ou faturamento para a concessão do benefício da justiça gratuita. Em segundo lugar, a documentação anexada aos autos deve demonstrar a situação de penúria da empresa de forma induvidosa. Com esta finalidade, entre outros documentos, houve juntada de DEFIS (Declaração de informações socioeconômicas e fiscais), folha de pagamento e extratos bancários (ids. 43765338/40). É certo que a empresa contava com 14 (quatorze empregados) no início de 2021 e 8 (oito) ao final (id 43765338). Informa ausência de rendimentos com ganhos de capital. Ademais, verifica-se rendimentos isentos de R$ 229.618,05 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e dezoito reais e cinco centavos) distribuídos em prol da sócia Jussara Teixeira de Medeiros. De mais a mais, um dos estabelecimentos da empresa adquiriu estoques na quantia de R$ 544.576,95 (quinhentos e quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Por sua vez, os extratos demonstram entradas e saídas de numerário, porém de difícil aferição da capacidade financeira da agravante, uma vez que apresenta dados de um único mês - dezembro de 2022 (id. 43765340). À luz de tal documentação, não vislumbro presentes de forma robusta, ao menos neste momento processual e sem a oitiva da parte contrária, os requisitos para a concessão da justiça gratuita. De toda sorte, considerando a possibilidade de extinção do processo devido à falta de pagamento das custas, mostra-se necessária a suspensão do processo até a decisão final deste recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo vindicado e DETERMINO a suspensão do feito até ulterior julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator